Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-53.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO ATÍPICA. NÃO CONHECIDA. DÉBITOS EM CONTA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIZAÇÃO. ART. 14 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-lo à restituição, de forma dobrada, dos débitos sob a rubrica “DEB COMPRA MASTER ECOMMERCE” relativos aos meses de outubro, de novembro e de dezembro de 2022. Em suas razões, em síntese, sustenta a sua não responsabilização pelos danos, sob o argumento de que as operações foram efetuadas com uso do cartão da recorrida juntamente com seus dados de segurança, senha pessoal. Argumenta que a autora notificou tardiamente a recorrente, havendo culpa exclusiva da autora, pois seria a responsável pela guarda do cartão e sua senha pessoal.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. A falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão débito da parte recorrente, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
IV. Extrai-se dos autos que a autora alega a não realizado de nenhuma das 317 operações de débitos em conta-corrente realizadas nos meses de outubro a dezembro de 2022 sob a rubrica “DEB COMPRA MASTER ECOMMERCE” no valor total de R$6.212,65 (ID 5253291). Analisando os extratos relativos aos mencionados meses, observa-se que, de modo geral, os débitos foram de pequena monta e diários com até 8 (oito) operações (ID 52537291 – pág. 6) e valores bem semelhantes. Denota-se que as operações foram relativas a compras on-line, mas não específica o estabelecimento.
V. De outro lado, o recorrente argumenta que a compra foi considerada dentro do perfil da autora, pois a autora não teria questionado, e destacou que as compras foram feitas através do dispositivo mobile, devidamente cadastrado em autorizado. Portanto, estaria de acordo com sistemas de prevenção e segurança do banco (ID 52537306).
VI. Todavia, o ônus da prova da causa excludente compete ao fornecedor, sendo manifesta, no caso em análise, que o recorrente não logrou comprovar nenhuma daquelas causas, previstas no §3o do art. 14 do CDC, mesmo dispondo de todas as condições técnicas para tanto. A mera alegação de que as transações foram realizadas com uso do cartão da autora e aposição de senha pessoal não faz prova da regularidade da compra questionada, até mesmo porque não se consegue identificar o estabelecimento onde ocorreu as compras, constando apenas o registro dos débitos na conta-corrente da autora. Somado ao fato de que as movimentações bancárias se mostram suspeitas ante os valores debitados e quantidade de operações diárias em uma conta que ordinariamente apresenta baixa movimentação. Portanto, evidencia-se a verossimilhança das alegações da autora a concluir que foi vítima de fraude de terceiro decorrente da falha de segurança do cartão, pois as movimentações contestadas estão fora do perfil da autora.
VII. A partir do disposto no artigo 42 parágrafo único é necessária a comprovação de três requisitos para a devolução em dobro do indébito: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, não obstante a fraude bancária, destaca-se que não é possível apurar quem foi o efetivo responsável pelos débitos efetuado com amparo na falha dos procedimentos de segurança da parte ré. Assim, é possível apurar que a conduta da parte ré não violou a boa-fé objetiva, tampouco configura ausência de engano justificável. Desse modo, e corroborando a necessidade tão somente de retorno das partes ao seu estado anterior mediante, não há que se falar na restituição em dobro, devendo ser reformada a sentença para que a restituição dos valores seja na forma simples, ou seja, R$3.252,30, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de 30.10.2023 e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (19.06.2023); b) R$ 2.680,54, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de 30.11.2023 e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; c) R$ 60,30, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de 30.12.2023 e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para determinar que os danos materiais sejam pagos na forma simples no montante de R$5.993,14, corrigidos monetariamente na forma exposta acima. Demais termos da sentença mantidos. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.